Tribunal: STF
Processo: RE 218086
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALÍQUOTA DO IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E "INTER VIVOS" (DOAÇÃO), NO
ESTADO DE PERNAMBUCO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 155, I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Como salientado na decisão agravada, "inexistem
as alegadas ofensas ao artigo 155 e 1º da Carta Magna
Federal, porquanto o acórdão recorrido não negou que o
Estado-membro tenha competência para instituir impostos
estaduais, nem que o Senado seja competente para fixar a
alíquota máxima para os impostos de transmissão "mortis
causa" e de doação, mas, sim, sustentou corretamente que
ele, por força do artigo 150, I, da Carta Magna só pode
aumentar tributo por lei estadual específica e não por meio
de lei que se atrele genericamente a essa alíquota máxima
fixada pelo Senado e varie posteriormente com ela, até
porque o princípio da anterioridade, a que está sujeita essa
lei estadual de aumento, diz respeito ao exercício
financeiro em que ela haja sido publicada e não, "per
relationem", à resolução do Senado que aumentou o limite
máximo da alíquota".
2.      Precedentes de ambas as Turmas do S.T.F., no
mesmo sentido.
3.      Agravo improvido.